Tribunal: TJMT
Processo: 1006041-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006041-17.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIMAR CRUZ DE SOUZA - CPF: 002.522.141-88 (RECORRIDO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Valdimera Camilo de Sousa (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDIMERA CAMILO DE SOUSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: LUCIMAR CRUZ DE SOUZA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADO DENUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 129, §9° E 147,
CAPUT
C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F” AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/06 – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRESCRIÇÃO VIRTUAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SÚMULA 438 DO STJ – RECURSO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética, não é prevista pelo nosso ordenamento jurídico. Além disso, sua aplicação viola os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada. Precedentes. Súmula no 438 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1006041-17.2022.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: LUCIMAR CRUZ DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que declarou a extinção de punibilidade de Lucimar Cruz de Souza pela prescrição antecipada da pretensão punitiva estatal, referente aos crimes de lesão corporal e ameaça, conforme narrado na inicial acusatória (id. 123300970 – fls. 117).

Em razões recursais, o
Parquet
sustentou que
a tese que prevê a extinção da pretensão punitiva em razão da prescrição retroativa por antecipação da pena a ser concretizada em sentença futura não encontra respaldo na legislação penal e processual, já que não é juridicamente admissível se declarar extinta a punibilidade em virtude da prescrição antecipada com base em uma condenação hipotética, anterior à conclusão da instrução processual.

Assevera ainda, que Tribunais Superiores repudiam a figura da prescrição virtual, entendimento este inclusive consagrado na Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça (id. 123300970 – fls. 120/124).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo não provimento do recurso (id. 123300970 – fls. 139/146).

Em juízo de retratação, o Juízo de piso manteve a decisão (id. 123300970 – fls. 147).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso ministerial (id. 124186087).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: LUCIMAR CRUZ DE SOUZA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que declarou a extinção de punibilidade de Lucimar Cruz de Souza pela prescrição antecipada da pretensão punitiva estatal, referente aos crimes de lesão Corporal e ameaça, conforme narrado na inicial acusatória.

Pleiteia o
Parquet
, em síntese, a reforma da decisão, afastando-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade antecipada.

De proêmio, nota-se que a denúncia fora recebida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte na data de 18 de dezembro de 2015 (id. 123300970 – fls. 44) e a sentença proferida em 20 de maio de 2019 (id. 123300970 – fls. 117).

Da leitura da sentença, verifica-se que o magistrado de primeiro grau declarou extinta a punibilidade do recorrido pela pena em perspectiva ou virtual, supondo que a pena, quanto ao crime do art. 129, § 9°, do Código Penal, certamente não alcançaria 01 (um) ano, de modo que a prescrição ocorreria em 03 (três) anos. Da mesma forma, quanto ao do art. 147, do Código Penal, considerando a pena de 06 (seis) meses, a prescrição ocorreria em 03 (três) anos, já tendo decorrido o referido prazo, em ambos os crimes, desde o recebimento da denúncia. Transcrevo parte do
decisum:

“(...)
Considerando que, para o crime de lesão corporal no âmbito doméstico, previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal, é estabelecida pena entre 3 (três) meses a 3 (três) anos, mas, pela condição do acusado (primário, circunstâncias judiciais favoráveis), mesmo que condenado, não receberia ele pena em concreto que chegasse a 1 (um) ano, é pertinente reconhecer que uma possível execução de uma provável condenação já estaria prescrita se fosse implementada, quando não se interpõe qualquer outro marco interruptivo da prescrição.

Isso é dito porque, se uma possível pena em concreto não alcançará 1 (um) ano, a prescrição da pretensão executória já estará frustrada, pois, entre o recebimento da denúncia até a presente data, já se passaram mais de 3 (três) anos, e a execução de uma pena inferior a 1 (um) ano prescreve em 3 (três) anos.

Esta postura se amolda à melhor realidade porque o serviço público prestado pelo Estado-juiz é extremamente oneroso aos cofres públicos, com dispêndios de recursos humanos e financeiros.

Sendo assim, sabendo-se que uma eventual condenação já estará fadada à ineficácia por causa de uma certa prescrição da pretensão executória, nada mais acertado do que, desde logo, reconhecê-la.

Tangente ao crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, este estabelece pena máxima de 6 (seis) meses e, nestes casos, o Código Penal prevê 3 (três) anos para que o Estado possa lograr uma punição, portanto, há que se cogitar de ter havido a prescrição da pretensão punitiva.

Tendo em conta que o recebimento da denúncia ocorreu em 18 de dezembro de 2015 sem que tenha, desde então, ocorrido qualquer fato interruptivo da prescrição, imperiosa a necessidade de reconhecimento da prescrição, independentemente da idade do investigado na data do fato.

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO, EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE DE LUCIMAR CRUZ DE SOUZA, quanto às imputações feitas nestes autos.
(...)”
(id. 123300970 – fls. 117).

Registra-se que a referida decisão não encontra respaldo na legislação penal, pois viola frontalmente as normas processuais, em especial, a da instrumentalização da tutela dos bens jurídicos pelo direito penal sancionador.

A prescrição somente se regula pela pena concretamente aplicada, ou, ainda, pelo máximo da sanção, abstratamente prevista. Não contempla, pois, a norma de regência, qualquer forma de prescrição que tenha por base uma pena presumida, conjectural, antecipada, virtual, em perspectiva.

Ademais, destaca-se que a questão já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral RE 602527/RS, Ministro Cezar Peluso, bem como foi pacificada perante o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado Sumular no. 438, deste teor:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

Nesse sentido, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

RECONHECIMENTO PELA PENA VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA 438 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O interesse de agir ministerial, que repousa na necessidade de aplicação da lei penal a fato definido como crime, não pode ser obstado pelo reconhecimento da prescrição pela pena virtual, sem amparo legal, em flagrante violação à Súmula 438/STJ, segundo a qual: É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.

2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1899529/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)

Desse modo, impõe-se a anulação da r. sentença.

À vista do exposto e em consonância o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, para anular a sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido, determinando o regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022